Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. apelação. Estelionato. Dosimetria. Fração de aumento da pena na primeira fase. Discricionariedade do julgador. Adequação do critério adotado. Arrependimento posterior. Reparação do dano não demonstrada. Redução da pena incabível. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) aumentar a pena-base em 1/6 da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial valorada negativamente; e (ii) ser reconhecido o arrependimento posterior, com a consequente redução da pena.
III. Razões de decidir
3. Na primeira fase da dosimetria, a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da reprimenda diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida discricionariedade juridicamente vinculada, visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração. 3.1. É adequada a exasperação da pena com base no intervalo entre as penas mínima e a máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância judicial desfavorável.
4. O arrependimento posterior ocorre quando, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, é reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, hipótese em que a pena é reduzida de um a dois terços (art. 16 do Código Penal). 4.1. Não demonstrada a reparação do dano pelo agente, incabível a redução da pena baseada no referido instituto.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 16 e 171.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980831, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1849509, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/04/2024.